Tribunal: STF
Processo: HC 205924
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por J.S,G., em face decisão que negou seguimento ao habeas corpus.
    Nas razões recusais, o embargante diz que o “Em que pese o costumeiro acerto de Vossa Excelência, importante consignar que a discussão dos autos versa sobre questão objetiva, independente das condições pessoais e aspectos subjetivos da parte. Neste sentido, a audiência de reavaliação e a continuidade da medida deveriam ser analisadas, diante na normativa aplicável à semiliberdade, o que não constou da r. decisão.”
    Afirma que “o pedido é fundamentado na superação do prazo legal de cumprimento da medida socioeducativa, fato este que não foi analisado ou mencionado na r. decisão ora embargada.”
    Aduz que “Embora a Súmula 691 do STF vede, em regra, o conhecimento de Habeas Corpus por Tribunais Superiores em casos em que a decisão impugnada não foi concedida liminarmente, restando pendente a apreciação definitiva do caso em instância inferior, é necessário mitigar sua aplicação, para que situações teratológicas e flagrantemente ilegais sejam desfeitas e a ordem constitucional seja mantida. Nesse sentido, é a decisão monocrática de Vossa Excelência, Min. Gilmar Mendes: [...].”
    Alega que “Tal mitigação deve ser ainda maior em casos envolvendo Crianças e Adolescentes, tendo em vista a prioridade absoluta transcrita na Constituição e o princípio da Proteção integral. Dessa forma, o que se verifica é que diante de patente constrangimento ilegal, é cabível a relativização da Súmula 691, como já adiantado em trecho da decisão sob análise “É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício (...”)”
    Requer “a Vossa Excelência sejam acolhidos os presentes embargos para se declarar o v. acórdão embargado, corrigindo-se a ofensa a nossa Constituição Federal.”
    É o relatório.
    Decido.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.
    Inicialmente, registro que não neguei seguimento ao habeas corpus em razão da súmula 691. Tal fundamento não constou da decisão embargada. Neguei seguimento ao habeas corpus para evitar supressão de instância, ante a ausência pronunciamento colegiado no STJ.
    De todo modo, o mérito foi devidamente analisado, quando não encontrei qualquer ilegalidade a autorizar a concessão da ordem.
    O embargante apenas quer fazer dos embargos um meio de reforma do julgado, intento para o qual não servem eles.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente